Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REANÁLISE DO PROCESSO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão n 1308810 alegando necessidade de esclarecimento e anulação do acórdão. Afirma que o feito apresenta mesmo pedido, causa de pedir e partes que o processo n 0009430-21.2016.8.07.0009, anulado por proferimento de sentença extra petita e ilegitimidade ativa; que esta demanda teria renovado os mesmos pedidos, causa de pedir e idênticos erros formais e que certamente deveriam ocasionar a extinção do feito sem resolução do mérito, não determinação de emenda à inicial. Afirma que a Terceira Turma Recursal seria preventa pois teria anulado a citada ação.
2. Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aclarar ou integrar decisão que padeça de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material (art. 48 da lei 9.099/95 e. art. 1.022 do CPC/2015).
3. As alegações formuladas pelo embargante não dizem respeito ao conteúdo decidido no acórdão e sequer foram ventiladas por ocasião da interposição do recurso inominado.
4. Ressalto que o processo a que se refere o embargante foi extinto sem resolução de mérito, portanto, sem formação de coisa julgada material. No tocante a estes autos, inicialmente foi proferida sentença terminativa anulada pelo acórdão n 11272921, que determinou o retorno dos autos à origem para inclusão dos demais herdeiros do de cujus e renovação do ato citatório (Id 8875509). Após, foi proferida uma segunda sentença reconhecendo prescrição trienal (Id 16551363), também anulada, agora pelo acórdão 1270830 que, por se tratar de relação contratual, reconheceu a prescrição decenal. O feito novamente retornou à origem e somente então foi proferida sentença condenatória ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, a qual foi mantida pelo acórdão 1308810 (Id 22245420).
5. A teoria geral das nulidades no processo civil preconiza que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245, CPC). Deste modo, a alegação de nulidade neste momento processual, constitui a conhecida manobra denominada “nulidade de algibeira”, caracterizada pela inércia proposital da parte para alegação de vício em momento entendido por conveniente. Por violar a boa-fé processual esta manobra é rechaçada no ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser indeferida.
6. Alerto o embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).
7. Não havendo nos autos omissão contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado sua rejeição é a medida que se impõe.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.